Tribunal: TJSP
Processo: 2175832-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição contra r. decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para obstar que a agravante (empresa contratada para prestação de serviço de frete) seja compelida apresentar CNH, categoria B de seus motoristas. Alegação de que para o tipo de transporte oferecido, a Resolução 508/2014, do CONTRAN, permite a categoria "B". Exigência da categoria "D",

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição contra r. decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para obstar que a agravante (empresa contratada para prestação de serviço de frete) seja compelida apresentar CNH, categoria B de seus motoristas. Alegação de que para o tipo de transporte oferecido, a Resolução 508/2014, do CONTRAN, permite a categoria "B". Exigência da categoria "D", entretanto, que constou expressamente do edital e do contrato firmado entre as partes. Exigência que, em princípio, não se revela ilegal ou abusiva. Recurso desprovido.